Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017378-37.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: EDMAR JOSÉ BROCH.
AGRAVADO: MILTON GESUALDO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR JOSÉ BROCH., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda no 100111773.2021.8.11.0007. movida por MILTON GESUALDO, indeferiu o pedido de denunciação à lide do antigo proprietário do veículo, sob o fundamento do cabimento de ação de regresso autônoma.
Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, frente a possibilidade iminente de lesão ao direito do agravante, pois tornará o seu direito de regresso dificultado e oneroso.
Afirma que comprovou nos autos que os veículos foram adquiridos dos denunciados à lide e, mais tarde, revendidos aos autores da ação, ora agravados.
Consigna que o contrato estipula em sua cláusula terceira, que os veículos serão entregues livres e desembaraçados de quaisquer dúvidas ou ônus reais, não havendo qualquer dúvida a respeito da prova evidente de que o ora agravante possui direito de regresso contra aqueles que venderam os veículos para si.
No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para deferir o pedido de denunciação à lide pretendida nos autos de ação de rescisão parcial de contrato.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em ação rescisão parcial de contrato de compra e venda de veículo usado, fundada na alegação de que houve inobservância das cláusulas contratuais e vício oculto, contra decisão que indeferiu a denunciação da lide à terceira pessoa (vendedora do automóvel ao requerido/agravante), sob o fundamento de que não se configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 125 do CPC, bem como porque eventual direito regressivo pode ser exercido por meio de ação autônoma, nos termos do artigo 125, § 1o, do CPC.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Com efeito, a denunciação da lide fundada no inciso II do artigo 125 do CPC tem cabimento somente nos casos de garantia (advinda da lei ou do contrato) e não de simples regresso, como pretende o agravante, pois a admissão de intervenção de terceiro neste caso teria por fim apenas eximir o recorrente (litisdenunciante) da responsabilidade posta em juízo, mediante o alargamento da lide originária com a introdução de fato novo, o que importaria em violação aos princípios da economia e celeridade do processo, que são o escopo do instituto da denunciação da lide.
Portanto, a denunciação da lide somente deve ser admitida quando, por força de lei ou do contrato, o denunciado é obrigado a garantir o resultado da demanda, o que não ocorre no presente caso, devendo o agravante exercer o seu direito de regresso por meio de ação própria, conforme prevê o parágrafo 1o do artigo 125 do CPC.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação regressiva. Denunciação da lide. Indeferimento. Não se admite denunciação da lide que introduziria na causa fato novo a ser esclarecido na fase de instrução e tornaria necessária a instauração de incidente processual, acarretando retardamento desnecessário para a solução da demanda. Eventual direito da denunciante pode ser buscado em ação autônoma. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2177514-08.2020.8.26.0000; Relator (a): CESAR LACERDA; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020, g.n.)
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator